Tribunal: TJMT
Processo: 1088414-74.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1088414-74.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES PERTINENTES – TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS ANALISADOS À LUZ DA RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REEXAME DE PROVA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando para a rediscussão de questões já decididas.

Não há julgamento extra petita quando a decisão arbitra honorários em consonância com o pedido inicial decorrente de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços.

O acórdão enfrentou devidamente a tese relativa aos termos de quitação, concluindo que a natureza genérica dos mesmos não obsta o arbitramento judicial proporcional ao trabalho efetivamente realizado, especialmente diante da rescisão unilateral que impede o implemento da condição de êxito.

O descontentamento com a interpretação dada aos fatos e às provas dos autos deve ser veiculado pela via recursal adequada, sendo incabível o manejo de aclaratórios para fins de reforma do mérito.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1088414-74.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, em face do v. acórdão de Id. 359763863 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira apenas para minorar o valor dos honorários advocatícios arbitrados para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo a procedência do pedido de arbitramento em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

Em suas razões, o embargante
BANCO BRADESCO S.A.
sustenta, em síntese, a existência de vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado, alegando, em suma, a nulidade do acórdão por julgamento extra petita, argumentando que a decisão teria extrapolado os limites da lide ao conferir natureza condenatória à demanda e não observar a estrita pretensão de arbitramento vinculada ao êxito.

Aduz que o Colegiado incorreu em premissa fática equivocada quanto à natureza do contrato, sustentando tratar-se de pacto híbrido com remuneração por etapas já adimplidas, e não puramente de risco. Defende a validade plena dos Termos de Quitação anuais, asseverando que os documentos atendem ao artigo 320 do Código Civil e comprovam o pagamento integral de todos os serviços até dezembro de 2019, o que impediria novo arbitramento.

Aponta omissão quanto à tese de não implemento da condição suspensiva, uma vez que não houve recuperação de crédito, e invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que determinam a análise específica de tais documentos.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para julgar improcedente a ação (Id 362075891).

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado no Id. 365333871, nas quais sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, asseverando que o acórdão enfrentou devidamente todas as questões, inclusive a invalidade dos termos de quitação genéricos por descumprimento dos requisitos legais. Afirma que a rescisão unilateral imotivada obstou o implemento da condição de êxito, sendo devida a remuneração proporcional nos termos do Estatuto da OAB e do Código Civil. Invoca a aplicação do Tema Repetitivo 1388 do STJ e pugna pela rejeição total dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3º, DO CPC) – REJEIÇÃO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE RESTRINGIU ÀS CUSTAS DO PROCESSO (FASE DE CONHECIMENTO) – OBSERVÂNCIA DA REGRA LEGAL – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – LACUNA QUANTO À REMUNERAÇÃO NA HIPÓTESE DE ROMPIMENTO ANTECIPADO – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MINORAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao artigo 292 do CPC.

Não se configura julgamento
extra petita
quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão ad quem. Precedentes.
”

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O embargante sustenta omissão e contradição, busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, objetivo para o qual a via dos aclaratórios se mostra inadequada.

No que tange à alegada nulidade
por julgamento
extra petita
, o acórdão foi claro ao assentar que a pretensão jurisdicional guardou exata correspondência com o pedido de arbitramento de honorários formulado na inicial em virtude da rescisão antecipada.

O fato de a decisão fixar um valor condenatório é consequência lógica do arbitramento judicial, inexistindo qualquer descompasso com os limites da lide.

Quanto aos
Termos de Quitação,
o Colegiado enfrentou a matéria de forma exauriente, consignando expressamente que tais documentos, por serem genéricos e desacompanhados de critérios objetivos que demonstrem a satisfação da contraprestação pelos serviços especificamente realizados nas execuções objeto da lide, são insuficientes para afastar o direito ao arbitramento proporcional.

O acórdão destacou que a quitação genérica não impede o reconhecimento do direito à verba remuneratória pelo trabalho efetivamente desempenhado até a ruptura do vínculo.

No que se refere à
natureza do contrato
e à condição suspensiva, o acórdão fundamentou que a resilição unilateral e imotivada pelo cliente autoriza o arbitramento judicial da remuneração em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido.

Aplicou-se o entendimento de que a conduta do contratante em romper o vínculo impede o implemento da condição de êxito, o que atrai a incidência do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94) e do art. 129 do Código Civil.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de seu convencimento, o que foi plenamente atendido no caso em tela.

As citações de precedentes do STJ e de outras Câmaras deste Tribunal não vinculam este Colegiado de forma automática, servindo apenas como subsídio interpretativo.

O acórdão embargado fundamentou sua decisão em jurisprudência consolidada sobre a matéria e nas particularidades das provas constantes nos autos, especialmente na comprovação da atuação incontroversa do escritório nas duas ações de execução mencionadas.

Portanto, resta evidente que o embargante manifesta mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo que esta Câmara reexamine as provas e altere sua conclusão fática, o que é vedado nesta sede recursal.

Dessa forma, inexistindo os vícios apontados e evidenciado o propósito de rediscutir o mérito da causa, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Assim, não há falar em omissão ou contradição, mas tão somente em pretensão de reexame do mérito, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que a decisão seja fundamentada de forma coerente e completa.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reapreciou declaratórios anteriores e manteve o arbitramento proporcional de honorários advocatícios, em razão de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao (i) analisar a natureza do contrato e a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994; (ii) examinar a eficácia dos termos de quitação; e (iii) indicar as etapas de serviço concluídas e não quitadas.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma expressa a validade formal dos termos de quitação e distinguiu validade de eficácia liberatória. Reconheceu a ausência de individualização de processos, valores e obrigações, o que afasta quitação integral dos honorários discutidos.

A decisão apreciou a natureza híbrida do contrato, com remuneração parcial e parcela vinculada ao êxito, e reconheceu a incidência integrativa do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, diante da rescisão imotivada pelo mandante.

Houve manifestação acerca da existência de atuação efetiva em demanda específica até a resilição contratual e da ausência de prova de quitação individualizada dessas etapas.

A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a natureza do contrato de honorários, a eficácia de termos de quitação genéricos e as etapas de serviço prestadas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.”
(N.U 1024902-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026